Tribunal: TJES
Processo: 5002733-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Furto qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002733-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MICHEL DONIZETI DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valter Alves da Silva Júnior
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
furto qualificado
(artigo 155, § 4º, incisos I e IV e 288 do CP)
.

As
informações
foram
prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, o impetrante diz não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
furto qualificado pelo emprego
e associação criminosa
(artigo 155, § 4º, incisos I e IV e 288 do CP)
.

Ao que se vê, em 27/12/2020, o paciente, mediante vínculo subjetivo a outros três agentes, teria subtraído a quantia de R$ 300.000,00,
€
6.000,00, além de armas e munições depositados no cofre da residência de Rômulo Barreto Furtado.

Ainda como narra a inicial, os agentes convenceram a funcionária da portaria e acessaram o condomínio, ocasião em que arrobaram a porta e realizaram a subtração dos valores e objetos descritos na denúncia.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
diante da
informação de que o
paciente
efetuou a locação do veículo

automotor utilizado por seus comparsas na subtração do apartamento da vítima.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Nesse particular, aliás, o impetrante aduz a existência de álibi a fim de destacar a ausência de autoria delitiva, afirmando que à época do crime o paciente se encontrava em São Paulo.

Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condiz com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015),
mormente quanto

há elementos (ERB do celular de Valter)
que demonstram que o paciente,
no “
dia dos fatos, estava tanto em Vila Velha, quanto, posteriormente, em Guarapari
” (trecho da exordial acusatória).

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que
o

risco

de

reiteração

delitiva
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Como mencionei em sede de tutela de urgência (folha 146), “
há menção a registros criminais em desfavor do paciente
(envolvido no furto realizado no Ed. Solar Oliveira Santos, Bairro Vermelho, em Vitória IP 120-20), situação que evidencia o
risco da liberdade
ora pretendida”.

Assim
, “inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
. É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O
risco de reiteração delitiva é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
I
nquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Debater o ponto com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade

de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.